Tribunal: STF
Processo: Rcl 17818
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO REFERENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OMISSÃO RECONHECIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA PROLAÇÃO DO ATO RECLAMADO EM DATA ANTERIOR AOS JULGADOS TIDOS COMO VIOLADOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no decisum obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC/2015.



    2. Omissão do acórdão embargado quanto à aplicabilidade da Súmula 734 do STF que se reconhece. In casu, porém, a reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, o que afasta a incidência do verbete apontado.



    3. Alegação de omissão do acórdão quanto à suposta prolação da decisão reclamada em data anterior às decisões paradigmas. Matéria discutida na decisão embargada, inexistindo a omissão apontada. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.